Tribunal: TJMT
Processo: 1045053-33.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045053-33.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prescrição e Decadência]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[THAMILLES WILMA VAZ DA SILVA SZARESKI - CPF: 032.734.941-74 (ADVOGADO), ROBSON GOMES - CPF: 743.889.671-49 (AGRAVANTE), FRANCIOSI & ASSMANN LTDA - CNPJ: 04.480.269/0001-73 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), BRUNO LUIZ DE SOUZA NABARRETE - CPF: 009.033.041-20 (ADVOGADO), EDMILSON GOMES PAGUNG - CPF: 052.166.206-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. DEMORA NA CITAÇÃO. SÚMULA 106 DO STJ. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que rejeitou
e
xceção de
p
ré
-
e
xecutividade, na qual se alegava a prescrição da pretensão executória de duplicatas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se os equívocos e a demora na complementação das custas de diligência configuram desídia da parte credora, apta a afastar a interrupção retroativa da prescrição, ou se tais fatos se inserem nos motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, atraindo a aplicação da Súmula 106 do STJ.

III. Razões de decidir

3. A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroage à data da propositura da ação, salvo quando a demora na concretização do ato citatório for imputável exclusivamente à conduta negligente da parte autora.

4. No caso concreto, a ação foi proposta dentro do prazo legal. A demora decorrente da necessidade de retificação e complementação do valor das diligências, em virtude da especificidade do endereço do executado, constitui entrave burocrático que não denota abandono da causa.

5. A parte exequente atendeu às intimações judiciais para regularização do feito, demonstrando diligência. Portanto, o prolongamento do trâmite processual deve ser atribuído à complexidade da máquina judiciária e não à inércia do credor, incidindo o entendimento consolidado de que a demora não pode prejudicar o direito daquele que acionou o Judiciário tempestivamente.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso
não
provido.

Tese de julgamento:

"A demora na citação decorrente de dificuldades no recolhimento exato de custas de diligência não configura desídia exclusiva do credor quando este atende às determinações judiciais, aplicando-se a Súmula 106 do STJ para garantir a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 240, §§ 1º e 2º; Lei nº 5.474/1968, art. 18, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 106.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n.

1045053-33.2025.8.11.0000

interposto de decisão

que, em

execução

de título extrajudicial, rejeitou a exceção de

pré
-executividade.

O agravante
s
ustenta a ocorrência da prescrição da pretensão executória, argumentando que

as duplicatas que fundamentam a execução venceram em 30/04/2019,e estão submetidas ao prazo prescricional de 3 anos (art. 18, I, da Lei nº 5.474/68), e embora a ação tenha sido ajuizada antes do término desse período, a citação não foi efetivada por culpa exclusiva da agravada, que por mais de um ano incorreu em sucessivos erros no recolhimento das custas de diligência do oficial de justiça.

E
feito suspensivo
indeferido
(Id.
336405360
).

Em contraminuta, a agravada defende a manutenção da decisão, alegando que a ação foi proposta e recebida dentro do prazo legal. Sustenta que o mandado de citação foi expedido tempestivamente, e que a devolução pelo Oficial de Justiça para complementação de diligência (diferença entre zona urbana e rural) constitui trâmite burocrático que não pode lhe ser imputado como desídia, incidindo a interrupção retroativa da prescrição à data da propositura da ação
(Id.
344001850
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em verificar se a demora na citação do executado decorreu de culpa exclusiva da exequente, o que impediria a retroação da interrupção da prescrição à data da propositura da ação, nos termos do art. 240, § 2º, do CPC.

O
agravante a
rgumenta que as duplicatas objeto da execução venceram em 30/04/2019, aplicando-se o prazo prescricional trienal (art. 18, I, da Lei nº 5.474/68). Alega que, embora a ação tenha sido proposta em 09/04/2021, a citação válida não ocorreu antes do termo final da prescrição (30/04/2022) por culpa exclusiva da exequente
, que incorreu
em sucessivos erros no recolhimento das diligências do Oficial de Justiça (valores incorretos e classificação errônea de zona urbana/rural) entre abril de 2021 e maio de 2022, impedindo a concretização do ato citatório.

O prazo prescricional para a execução de duplicata é de 3 anos, contados do vencimento do título, conforme art. 18, inciso I, da Lei nº 5.474/1968.

No caso concreto,
os títulos executados venceram em
30/04/2019,
portanto o prazo prescricional
decorreu
em
30/04/2022
, e a demanda foi ajuizada em
09/04/2021.

O Agravante sustenta que a citação não se perfectibilizou antes de abril de 2022 devido a erros da
a
gravada no recolhimento das custas de diligência (guias com valores insuficientes e equívoco quanto à localização rural do imóvel).

Pois bem. O artigo 240, § 1º, do CPC estabelece que a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, retroagirá à data de propositura da ação. O § 2º ressalva que tal efeito não se aplica se a demora for imputável exclusivamente ao autor.

Contudo, a análise dos autos não demonstra desídia ou abandono da causa
pela
exequente capaz de atrair a penalidade da prescrição.

a ação foi ajuizada um ano antes do término do prazo prescricional. A exequente, intimada para recolher as diligências, o fez, ainda que tenha havido a necessidade de complementação posterior em razão da especificidade do endereço do executado (zona rural vs. zona urbana).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a demora na citação, decorrente de dificuldades na localização do endereço ou de entraves burocráticos relativos ao cálculo e recolhimento de diligências — desde que a parte não permaneça inerte quando intimada —, atrai a incidência da
Súmula 106 do STJ
:

"Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência."

Os equívocos pontuais no valor da diligência ou a necessidade de retificação da guia para cumprimento em zona rural, embora retardem o andamento, não configuram desídia, mormente quando a parte atende aos chamados judiciais para regularização.

Não se trata de hipótese em que o exequente deixou o processo paralisado por tempo superior ao da prescrição, mas sim de trâmite processual que, embora moroso, contou com a atuação da parte credora na tentativa de viabilizar a citação.

Ademais, o comparecimento espontâneo do executado supre a falta de citação (art. 239, § 1º, do CPC) e, retroagindo a interrupção à data da propositura (09/04/2021), verifica-se que o direito de ação foi exercido tempestivamente
.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026